Tribunal: STF
Processo: AI 776273
Classe: AI
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-08-13
Data de publicação: 2014-08-13

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO DA INADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ADEQUADA DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ACÓRDÃOS PARADIGMAS DE TRIBUNAL DIVERSO. DECISÃO EMBARGADA QUE SE LIMITOU A NÃO CONHECER DO RECURSO, DADA A AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL. INVIABILIDADE DESSA DISCUSSÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.